Tribunal: CARF
Processo: 11610.721652/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721652/2013-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.213 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Assunto
OPÇÃO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
STEK VÍDEO ELETRÔNICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
providencie a elaboração de Relatório Circunstanciado para que seja possível esclarecer as
seguintes informações: (i) Informar se, em 31/01/2013, o débito previdenciário no 39356977-2
encontrava-se com parcelamento ativo; (ii) Informar, consoante Relatório de Pendência e-fl. 12,
se os demais débitos descritos no Relatório estavam parcelados ou pagos em 31/01/2013.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-36.634, de 16 de setembro
de 2014, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente, conforme Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 11/03/2013 (e-fl. 04), teve seu pedido de
opção pelo Simples Nacional indeferido em razão da existência de débito previdenciário no
39356977-2, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, art. 17, inciso V.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade informando que o
débito previdenciário acima citado estava com a exigibilidade suspensa, conforme documento
juntado aos autos e datado de 22/01/2013.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721652/2013-42
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721652/2013-42

A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o argumento de que não apenas o extrato de fls. 17 não era suficiente para
comprovar a suspensão da exigibilidade do débito, sendo indispensável a apresentação de
certidão negativa. Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 18/02/2015 (e-fl. 26) e
apresentou recurso voluntário no dia 18/03/2015 (e-fls. 28 e 29), com os argumentos abaixo:
Em 08 de janeiro de 2013, a requerente deu entrada no pedido de opção pelo Simples
Nacional, tendo tomado ciência da existência de algumas pendências que deveriam ser
sanadas até dia 31/01 do mesmo ano, sob pena de indeferimento do pedido formulado.
Dentre a lista de débitos encontramos uma pendência Previdenciária representada pelo
débito de n° 39356977- 2, cuja exigibilidade estava suspensa, nos moldes do documento
anexado ao processo.
Independentemente de apresentação ou não de certidão negativa de débitos, a pendência
que impedia a opção encontrava-se com a exigibilidade suspensa e não poderia ser caso
de impedimento da inclusão da empresa no regime de tributação simplificada.
Referido debito foi devidamente regularizado consoante documentos anexados ao
processo original, e, portanto, não poderia ser causa impeditiva para a manutenção da
empresa no SIMPLES NACIONAL.
Reza a regra que vem devidamente descrita ao final do pedido de opção que caso as
pendências detectadas já tenham sido solucionadas até o último dia do mês de janeiro de
2013, a opção pelo Simples será deferida, não sendo necessário formular nova
opção.
Estando todas as pendências devidamente resolvidas, restando em aberto apenas débitos
com exigibilidade suspensa outra decisão além do deferimento do pedido não pode ser
acatada.
Ocorreu que mesmo estando com todas as pendências existentes na ocasião da
formulação do pedido devidamente solucionadas em 31/01/2013, para surpresa da
requerente seu pedido foi indeferido em latente arbitrariedade, decisão esta que foi
mantida e ora se quer revista, uma vez que comprovado com clareza que inexistiam
pendências impeditivos ao pedido de enquadramento como optante pelo SIMPLES
formulado.
Requer-se a reforma da decisão a fim de que elidir eventuais prejuízos que possam
surgir caso o indeferimento sejam mantido.
É o relatório.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721652/2013-42

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente teve seu pedido de Opção pelo Simples Nacional para o ano
calendário de 2013 indeferido em razão da existência do débito abaixo apontado, conforme
Termo de Indeferimento às fl. 04 dos autos:
Estabelecimento CNPJ: 65.875.775/0001-56 - Débito previdenciário com a Secretaria
da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Lista de Débitos 1)Débito: 39356977-2 Os débitos foram listados em valor original.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente declarou que havia parcelado
esse débito e juntou aos autos documento com a situação discal previdenciária – e-fl. 17 – que
demonstrou o seguinte:

A DRJ, ao analisar as declarações e provas juntados aos autos, limitou-se a
fundamentar sua decisão conforme abaixo:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
A interessada argumentou que parcelou o débito, estando com a exigibilidade suspensa.
No entanto, trouxe como comprovação apenas o extrato de fls. 17, datado de
23/01/2013, antes do vencimento do prazo de opção (31/01/2013).
Mas não trouxe certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa às
contribuições previdenciárias e às de terceiros, o que comprovaria sua regularidade
fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, pois é este o documento hábil que
comprova a regularidade fiscal da empresa. A tentativa de obtê-la via internet não surtiu
efeito, vez que ali foi certificado que a empresa possui pendências nos sistemas da
Receita Federal.
Conclusão.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.213 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721652/2013-42

Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente
a manifestação de inconformidade e mantenho o Termo de Indeferimento de Opção ao
Simples Nacional por seus próprios fundamentos.
Em que pese o entendimento a DRJ no r. acórdão, a Recorrente poderia
comprovar a suspensão da exigibilidade através de quaisquer documentos hábeis e não apenas
por meio de certidão negativa, inclusive porque aquela tem acesso aos registros dos sistema da
Receita Federal e poderia, facilmente, verificar se o débito encontrava-se parcelado em
31.01.2013 (e em dia).
Contudo, verifico às e-fl.12 dos autos, um Relatório de pendências, datado de
22/01/2013, que apontam outros débitos além daquele constante no Termo de Indeferimento e
dos quais a Recorrente se manifestou na manifestação de inconformidade alegando estarem ou
pagos ou parcelados.
Em razão da dúvida em relação à regularidade da totalidade dos débitos, entendo
que o processo deve retornar à unidade de origem, a fim de que essa providencie a elaboração de
Relatório Circunstanciado para que seja possível esclarecer as seguintes informações:
- Informar se, em 31/01/2013, o débito previdenciário no 39356977-2 encontrava-
se com parcelamento ativo;
- Informar, consoante Relatório de Pendência e-fl. 12, se os demais débitos
descritos no Relatório estavam parcelados ou pagos em 31/01/2013.
Havendo a necessidade de quaisquer esclarecimento de fato, pode a DRF intimar
o contribuinte para apresentar documentos.
Após concluída a diligência, que seja concedido vista à Recorrente para se
manifestar sobre o Relatório Circunstanciado no prazo de 30 dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital